Tribunal: TJDFT
Processo: 0700245-91.2020.8.07.0003
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA (FACA). DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CABIMENTO. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MULTIRREINCIDÊNCIA. PREPONDERÂNCIA DA AGRAVANTE. CONCURSO DE PESSOAS. COMPROVAÇÃO. REGIME INICIAL. QUANTIDADE DE PENA E REINCIDÊNCIA. REGIME FECHADO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. É desnecessária a apreensão e perícia da arma para a constatação da circunstância majorante descrita no artigo 157, §2o-A, inciso I, do Código Penal, sendo suficiente a comprovação por outros meios, a exemplo da palavra da vítima.
2. Não se compensa integralmente a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência se o acusado é multirreincidente, como na hipótese.
3. Comprovado nos autos o concurso de pessoas na prática do crime, incabível o afastamento da causa de aumento prevista no art. 157, § 2o, inciso II, do Código Penal.
4. Considerada a pena privativa de liberdade imposta, superior a 4 (quatro) anos, bem como a reincidência do acusado, correta a fixação do regime inicial fechado.
5. Recurso conhecido e desprovido.